Tribunal: CARF
Processo: 10437.720466/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
DA REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS. SUMULA CARF No 28.
O CARF não possui competência para deliberar sobre controvérsias relacionadas à Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720466/2016-24
ACÓRDÃO
2101-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSEMARY NOVOA DE NORONHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720466/2016-24
2
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
DA REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS. SUMULA CARF No 28.
O CARF não possui competência para deliberar sobre controvérsias
relacionadas à Representação Fiscal para Fins Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à Representação
Fiscal para Fins Penais, e na parte conhecida negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ROSEMARY NOVOA DE NORONHA
contra o Acórdão no 16-77.830, da 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo, que julgou improcedente sua impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário exigido.
O presente processo administrativo teve origem na ação fiscal iniciada em 20 de
agosto de 2015, mediante Termo de Início de Fiscalização, no qual a contribuinte foi intimada a
apresentar extratos bancários, informes de rendimentos e comprovar a origem dos recursos
depositados em suas contas bancárias relativamente aos exercícios de 2011 e 2012.
Com base na análise da movimentação financeira apresentada pela contribuinte, foi
elaborada planilha individualizando os créditos bancários cuja origem não foi adequadamente
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720466/2016-24
3
comprovada. A contribuinte foi devidamente intimada para esclarecimentos, conforme Termo de
Intimação Fiscal no 04/2015, recebido em 07 de janeiro de 2016.
Verificando-se que a contribuinte logrou comprovar apenas parcialmente a origem
dos créditos bancários, foi lavrado auto de infração no valor de R$ 262.392,28, devido à Fazenda
Nacional, referente aos exercícios de 2012 e 2013, anos-calendários 2011 e 2012, fundamentado
no artigo 42 da Lei no 9.430/96, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Em sua impugnação, apresentada em 13 de junho de 2016, a contribuinte arguiu,
em síntese, que os depósitos bancários de origem supostamente não comprovada constituem
transferências de valores bancários entre contas de titularidade do esposo e filha para sua conta,
visando operacionalizar pagamentos por conta e ordem daqueles, configurando-se como mera
interveniente. Alegou ainda que diversas operações bancárias poderiam ser justificadas com
auxílio das instituições financeiras, que não colaboraram adequadamente, e sustentou a
necessidade de realização de diligências para recomposição das operações consideradas
injustificadas.
A 16a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-77.830, de 07 de junho de
2017, julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o crédito tributário exigido. O
acórdão se fundamentou na aplicação do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96, que estabelece
presunção legal de omissão de rendimentos quando o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprova mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados
em conta de depósito ou investimento.
Além disso, considerou que as diligências requeridas não se sustentavam, uma vez
que é ônus exclusivo do contribuinte a comprovação da origem dos recursos, não cabendo à
fiscalização realizar auditorias para suprir deficiências probatórias na defesa. Veja-se a ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário,
reiterando os argumentos expendidos em sua impugnação e requerendo a reforma do julgado de
primeira instância.
É o relatório.

VOTO
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720466/2016-24
4
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
A recorrente alegou que “não poderia ter ocorrido o encaminhamento ao
Ministério Público Federal ou qualquer outro órgão de requisição fiscal para fins penais”.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 28 dispõe que “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais”.
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não conhecendo dos
argumentos relativos à Representação Fiscal para Fins Penais.
2. Mérito
A recorrente alega que “no demonstrativo de valores creditados e não
comprovados encontramos diversas rubricas que são indiciárias de que a contribuinte era mera
interveniente e não destinatária de rendimentos”. Acrescentou que “muitas destas rubricas
pagamento de contas e consumo e contas da família, bem como entradas de valores que não
comportam potencial para serem consideradas como rendimentos da própria contribuinte”.
Registra-se ainda que “não há como o Recorrente [sic.] provar o lastro dos valores
em questão se as instituições financeiras não colaboram para remontar a operação de crédito,
indicando quem efetuou a favor do Recorrente os depósitos reclamados”.
Ou seja, a própria recorrente admitiu que não conseguiu comprovar àquilo que
alega, que os valores seriam meras transferências familiares e/ou pagamento de contas familiares.
Ademais, a partir dos elementos constantes nos autos, conclui-se que a recorrente não
apresentou documentação hábil e idônea para descaracterizar o lançamento tributário e a
presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, assim reproduz-se no presente voto excertos da
decisão de 1a instância adotados como razões pertinentes de decidir, os termos do art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023:
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei 9.430 de 1996. A partir de sua entrada em
vigor, estabeleceu-se uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720466/2016-24
5
Conforme transcrição do texto legal abaixo, verifica-se tratar-se de uma
presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada pela insuficiência de
comprovação da origem dos recursos que possibilitaram a movimentação
financeira. (...)
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45 o fato gerador, a
base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a tributação do imposto de renda
não se dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos
arbitrados ou presumidos. (...)
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em
absolutas (juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et
jure aquela que, por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário
nem impugnação. Diz-se que a presunção é juris tantum, quando a norma legal é
formulada de tal maneira que a verdade enunciada pode ser elidida pela prova
em contrário.
Conclui-se, por conseguinte, pela leitura dos textos normativos citados, que a
presunção legal de renda, caracterizada por depósitos bancários, é do tipo juris
tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a comprovação da origem dos
ingressos ocorridos em suas contas-correntes.
No caso específico da presunção em tela, é necessária a comprovação dos fatos-
base indicados pela norma para que se possa concluir pela existência do fato
presumido. Trata-se de uma construção lógica do legislador baseada em um juízo
de verossimilhança, na medida em que ocorridos os pressupostos indiciários, há
uma grande probabilidade de que o fato presumido seja real. Somente com a
comprovação dos fatos-base é que a presunção se completa, possibilitando à
autoridade fiscal efetuar o lançamento e constituir o crédito tributário
decorrente.
A leitura do artigo 42, da Lei 9.430/96, define todos os fatos antecedentes que
devem ser comprovados para que se chegue ao conseqüente que é a presunção
de omissão de rendimentos.
Como se trata de presunção legal e não de uma presunção simples, que leva
apenas em conta o juízo da autoridade julgadora em relação aos indícios
apresentados e à conclusão lógico-dedutiva que deles se extrai – ou seja, um juízo
pessoal e subjetivo do julgador – há necessidade de, na presunção legal, se
refazer todo o caminho construído pelo legislador no processo presuntivo. Trata-
se de processo objetivo que não comporta juízos de verossimilhança, uma vez
esta apreciação já ter sido feita pelo legislador.
É, portanto, função do Fisco comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações, esclarecimentos, com vista à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos.
Por outro lado, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações cabe exclusivamente ao contribuinte e não compete à fiscalização
realizar auditorias ou levantamentos para suprir deficiências probatórias na
defesa do contribuinte.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720466/2016-24
6
A comprovação de origem apta a elidir a tributação em comento, nos termos do
disposto legal examinado, deve ser efetuada com a apresentação de
documentação hábil e idônea que permita identificar a fonte do crédito, o valor, a
data e, principalmente, que deixe clara a natureza dos depósitos questionados.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
cabendo a “comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita
ou rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em
conta. É de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai
exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando, para tal, a simples
apresentação de justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que
estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem não comprovada.
Como se vê, apenas a correta comprovação de origem dos depósitos tem o
condão de elidir a tributação ou de desviar a tributação para formas de apuração
específicas determinadas pela legislação, como é o caso, por exemplo, de receitas
advindas da atividade rural.
Com base no acima exposto, verifica-se que a presunção foi corretamente
aplicada pelo auditor fiscal, uma vez que os créditos foram relacionados em
planilha e o contribuinte foi corretamente intimado a apresentar documentos
hábeis a comprovar a origem dos recursos que possibilitaram os créditos
decorrentes.
A falta de comprovação à época permitiu o lançamento com base na presunção
de omissão, mas não impede, logicamente, que nessa fase processual, o
impugnante apresente documentos com o intuito de fazer a prova anteriormente
requerida, já que se trata de presunção relativa que comporta prova em
contrário.
A jurisprudência das Turmas do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacifica
no sentido de que, não identificados os valores creditados na conta bancária do
contribuinte, há presunção legal de que estes valores lhe pertencem, sujeitos,
portanto, à incidência do Imposto de Renda na forma do art. 42 da Lei n.
9.430/1996, mediante a caracterização de omissão de receitas, conforme os
seguintes julgados: (...)
As diligências requeridas pelo impugnante para juntada de novas provas e para
perquerir junto às instituições bancárias a origem dos créditos não se sustentam
na medida em que, como já exaustivamente tratado acima, é ônus exclusivo do
contribuinte essa comprovação.
No que tange a alegação de que já havia apresentado no decorrer da ação fiscal
justificativas acerca da origem dos créditos e que tais esclarecimentos não teriam
sido juntados aos presentes autos, em que pese os documentos de fls. 109/157,
igualmente, não merece prosperar.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720466/2016-24
7
Pois, cientificado do lançamento, cabe ao contribuinte inconformado, dentro do
prazo regulamentar, apresentar sua peça contestatória de impugnação indicando
as razões de defesa e os documentos que as fundamentar. Caberia, portanto, ao
impugnante apresentar todos os elementos de prova com o intuito de demonstrar
as suas justificativas, independentemente de terem sido rejeitadas pela
autoridade lançadora.
Em relação ao requerimento para reconsideração da representação fiscal para fins
penais, não cabe a essa instância administrativa se manifestar acerca do mérito da
representação.
Dessa forma, em face de todo o exposto, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido
Sem razão a recorrente.
Por fim, cumpre salientar que “no processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo” (Súmula CARF no 110)
3. Conclusão
Ante o exposto, voto conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à Representação Fiscal para Fins Penais, e na parte
conhecida negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 402
DF CARF MF
Original